Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO 1. Recebo a emenda (22731069) à inicial. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de suspensão liminar do cumprimento da sentença prolatada na monitória 0701677-85.2019.8.07.0002, pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, transitada em julgado em 27/05/20, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 86.901,08. A causa petendi repousa no CPC 966, VI e VII. Pede a gratuidade de justiça, a suspensão liminar da execução e, no mérito, a rescisão do julgado e a improcedência da demanda monitória. 2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em face da declaração de hipossuficiência instruída com contracheque indicativo de renda líquida mensal de R$ 1.408,08 (ids 22301266 e 22301272). A autora sustenta que jamais contraiu o empréstimo, que fora efetivado mediante fraude, o que poderia ser constatado pela simples análise da assinatura constante de seus documentos e aquela lançada no contrato 464462118 objeto da monitória (ids. 22301267 e 22301286, fls. 22-25). Primo ictu oculi, a assinatura aposta no instrumento contratual (id. 22301286) não coincide com a do documento apresentado por ocasião do negócio (fl. 26). Além disso, o comprovante de residência refere-se a pessoa diversa (fl. 26). Tanto basta para revelar o fumus boni juris, sem prejuízo de eventual perícia na fase apropriada. Por seu turno, o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação de bens penhorados para a satisfação de crédito significativo, tanto mais quanto se considera a renda líquida da autora. 3. Defiro em termos a liminar, para suspender a expropriação de bens já penhorados ou que venham a sê-lo. Cite-se a requerida para, querendo, contestar o feito em 15 dias (CPC 970), atentando a Secretaria quanto à existência de emenda à inicial (id. 22731069), que igualmente deverá instruir o mandado citatório. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR